Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL CAUSADO AO CONSUMIDOR. VALOR. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em conformidade com o artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/1990, à instituição financeira incumbe comprovar a existência do débito em função do qual promoveu a inclusão do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito.
II. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Ante das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 8.000,00.
IV. À falta de dolo ou culpa grave, descabe cogitar de litigância temerária.
V. Recurso desprovido.